Tribunal: TJMT
Processo: 1004586-47.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1004586-47.2018.8.11.0003
RECORRENTE: CONCEIÇÃO SENA DE SOUSA
RECORRIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 33029957), com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONCEIÇÃO SENA DE SOUSA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 28876992):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - EMPRÉSTIMO DEVIDAMENTE CONTRATADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do artigo 14 do CDC. Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, ao passo que, se a instituição financeira comprova a adesão da parte autora ao contrato de financiamento, assim como a licitude da negativação decorrente do inadimplemento das parcelas, não há que falar em ato ilícito indenizável.” (Ap 1004586-47.2018.8.11.0003, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado DJE em 22/01/2020)
Alega violação aos arts. 5°, V, da Constituição Federal; 186 e 927, ambos do CC, e 373, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que restou demonstrado nos autos que não houve a contratação do empréstimo pelo qual fora negativado.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que o exame da suposta violação aos arts. 186 e 927, ambos do CC, e ao art. 373, II, do CPC, fundada na tese de não foi comprovada a contratação do empréstimo sub judice, exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na presente via.
Outrossim, em sede de Recurso Especial, é vedada a análise de supostas ofensas a dispositivos constitucionais, fatores estes que atestam contra a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante, observa-se que o Recorrente pleiteou o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica, não indicando o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no caso concreto a autorizar a concessão da excepcional suspensividade.
Assim, por entender que não se encontram presentes os requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v